Tribunal: TJDFT
Processo: 0712001-52.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCONTOS DE PARCELAS DE MÚTUO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO MUTUÁRIO. TEMA 1.085 STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo banco réu contra a sentença de parcial procedência proferida em ação de obrigação de não fazer, referente a descontos em conta corrente com base em mútuo bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de o consumidor (mutuário) cancelar unilateralmente a autorização para descontos em conta corrente previstos em contrato bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia entre as partes atrai a aplicação da tese fixada no Tema 1.085 do STJ. Por força do art. 927, III, do CPC, a observância do disposto no Tema 1.085 é obrigatória para os magistrados e Tribunais.
4. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 não impõe forma especial para a revogação da autorização de descontos em conta corrente.
5. Inexiste razão para se falar em violação à boa-fé objetiva e à força obrigatória dos contratos, visto que a norma que dá supedâneo à pretensão da apelante (cancelamento de autorização de débitos automáticos) é de conhecimento dos Bancos.
6. A intervenção do Poder Judiciário no presente caso não viola os princípios da intervenção mínima nos contratos e da sua função social (CC, Art. 421), pois se trata de aplicação da Lei, da jurisprudência com força vinculante e do regulamento da autoridade monetária nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “É direito do mutuário revogar a autorização anteriormente concedida ao mutuante para descontos em conta corrente”.
__________

Dispositivos legais relevantes citados: art. 6o da Resolução BACEN 4.790/2020; art. 927, III, do CPC; e art. 421 do CC. Jurisprudências relevantes citadas: Súmula n. 297 do STJ. Tema repetitivo 1.085 do STJ. Acórdão 1901781, 0749344- 31.2023.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 01.08.2024, p. 15.08.2024. Acórdão 1945840, 0747913-59.2023.8.07.0001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 13.11.2024, p. 03.12.2024. Acórdão 1948074, 0722339-97.2024.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024, p. 05.12.2024.